Tribunal: TJDFT
Processo: 0020484-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. ERRO NO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal.
2. Diante da sucumbência, a parte embargante, ora apelante, foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 3o, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a sentença apresentou fundamentação suficiente; (ii) se houve cerceamento do direito de defesa; (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrar o pagamento dos créditos de ICMS indicados na execução fiscal; (iv) se as certidões de dívida ativa que aparelham a ação executiva são nulas, tendo em vista a suposta inocorrência do fato gerador da obrigação tributária e o alegado pagamento do imposto realizado por outra filial da sociedade empresária; e (v) se a distribuição dos ônus de sucumbência e o critério de fixação dos honorários advocatícios devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, enfrentando as provas e os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, com observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A produção de prova documental suplementar e de prova pericial contábil é dispensável, pois o processo está suficientemente instruído com documentos capazes de amparar o julgamento da lide. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para subsidiar a análise do mérito não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Com base no art. 174, caput, do CTN, não houve prescrição da pretensão do Distrito Federal, pois o tempo decorrido entre as datas da constituição definitiva dos créditos tributários (outubro de 2008) e a data do ajuizamento da execução fiscal (novembro de 2012) não ultrapassou cinco anos. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/11/2012, causando a interrupção da prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. Ante a constatação de simples erro no apontamento das operações tributárias na documentação fiscal – que foi objeto de retificação antes da expedição das certidões de dívida ativa e do ajuizamento da execução – e diante do lançamento em duplicidade dos valores de ICMS já declarados e pagos por outra filial da sociedade empresária, não se configurou o fato gerador do tributo hábil a legitimar a exação tributária.
8. Conforme o art. 204, parágrafo único, do CTN, a parte apelante conseguiu se desincumbir do ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da inscrição em dívida ativa, motivo pelo qual as certidões que lastreiam a execução fiscal devem ser consideradas nulas.
9. Com base na tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 143, à luz do princípio da causalidade, a apelante deve pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, pois o preenchimento incorreto da documentação fiscal deu causa ao ajuizamento da execução. Embora a primeira retificação tenha sido enviada antes da expedição das CDAs, tal declaração retificadora apresentou inconsistência que impossibilitou a análise no âmbito administrativo. Apenas no curso da ação executiva o contribuinte reenviou os documentos fiscais de acordo com as exigências apresentadas pela Secretaria de Fazenda.
10. Os honorários advocatícios devem ser fixados por meio do critério da apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a distinção entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.